Tribunal: TJES
Processo: 0043586-31.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-07-12

Ementa:
EMENTA:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL
.

INEXISTÊNCIA DE
OMISSÕES,
CONTRADIÇÕES OU

OBSCURIDADES
N
O ACÓRDÃO.

ARGUMENTOS JURÍDICOS COLACIONADO POR AMBAS AS PARTES DEVIDAMENTE ENFRENTADOS.

RECURSO
CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
Salvo em hipóteses absolutamente excepcionais, os embargos de declaração não constituem via processual vocacionada à simples rediscussão do julgado recorrido nem à correção de hipotéticos
errores in judicando
que o maculem.

2.
Devidamente analisadas as questões pelo Juízo competente, nesta ocasião a Terceira Câmara Cível, apontando-se as respectivas razões de seu convencimento quanto a existência de dano moral à empresa e ao seu sócio-administrador, evidencia-se o mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, o qual não enseja o aviamento dos embargos declaratórios.

3
.

A
decisão colegiada recorrida não possui as omissões que assevera o embargante, em especial quando fundamenta expressamente o valor indenizatório no critério matemático de seis meses de mensalidade dos alugueres, à luz da intensidade do dano moral sofrido pela Escola e por seu sócio-administrador. A primeira foi forçada a se deslocar, extemporaneamente, do local físico em que ministrava as aulas e o segundo ofendido foi ameaçado em sua honra pelo embargante em inúmeras oportunidades.

4
.

Conforme previsto no art. 1.022 do CPC e em precedentes jurisprudenciais do STJ
(EDcl-AgInt-MS 28.216; AgInt no AREsp n. 1.830.758/SP), o
s embargos de declaração se destinam a esclarecer obscuridade, a eliminar contradição ou a suprir eventual omissão do julgado, desde que concretamente fundados nos permissivos legais do recurso; é descabido o desiderato de rediscutir nesta seara estreita matéria já decidida, sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos aclaratórios.

5
.
R
ecurso conhecido
e

des
provido
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0043586-31.2014.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: FERNANDO CARLOS DA SILVA COBE EIRELI - EPP e outros (2)
APELADO: VALMIR MOURA e outros (2)
RELATOR(A):SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL
.

INEXISTÊNCIA DE
OMISSÕES,
CONTRADIÇÕES OU

OBSCURIDADES
N
O ACÓRDÃO.

ARGUMENTOS JURÍDICOS COLACIONADO POR AMBAS AS PARTES DEVIDAMENTE ENFRENTADOS.

RECURSO
CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
Salvo em hipóteses absolutamente excepcionais, os embargos de declaração não constituem via processual vocacionada à simples rediscussão do julgado recorrido nem à correção de hipotéticos
errores in judicando
que o maculem.

2.
Devidamente analisadas as questões pelo Juízo competente, nesta ocasião a Terceira Câmara Cível, apontando-se as respectivas razões de seu convencimento quanto a existência de dano moral à empresa e ao seu sócio-administrador, evidencia-se o mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, o qual não enseja o aviamento dos embargos declaratórios.

3
.

A
decisão colegiada recorrida não possui as omissões que assevera o embargante, em especial quando fundamenta expressamente o valor indenizatório no critério matemático de seis meses de mensalidade dos alugueres, à luz da intensidade do dano moral sofrido pela Escola e por seu sócio-administrador. A primeira foi forçada a se deslocar, extemporaneamente, do local físico em que ministrava as aulas e o segundo ofendido foi ameaçado em sua honra pelo embargante em inúmeras oportunidades.

4
.

Conforme previsto no art. 1.022 do CPC e em precedentes jurisprudenciais do STJ
(EDcl-AgInt-MS 28.216; AgInt no AREsp n. 1.830.758/SP), o
s embargos de declaração se destinam a esclarecer obscuridade, a eliminar contradição ou a suprir eventual omissão do julgado, desde que concretamente fundados nos permissivos legais do recurso; é descabido o desiderato de rediscutir nesta seara estreita matéria já decidida, sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos aclaratórios.

5
.
R
ecurso conhecido
e

des
provido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da 3ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER dos embargos de declaração opostos para NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 031 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 0043586-31.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FERNANDO CARLOS DA SILVA COBE EIRELI - EPP, FERNANDO CARLOS DA SILVA COBE, VALMIR MOURA

APELADO: VALMIR MOURA, FERNANDO CARLOS DA SILVA COBE EIRELI - EPP, FERNANDO CARLOS DA SILVA COBE

Advogado do(a) APELANTE: THIAGO PEREZ MOREIRA - ES14782-A
Advogado do(a) APELANTE: THIAGO PEREZ MOREIRA - ES14782-A
Advogados do(a) APELANTE: FABIO NEFFA ALCURE - ES12330-A, GABRIELA SUFIATI TURRA - ES30578-A

Advogados do(a) APELADO: FABIO NEFFA ALCURE - ES12330-A, GABRIELA SUFIATI TURRA - ES30578-A
Advogado do(a) APELADO: THIAGO PEREZ MOREIRA - ES14782-A
Advogado do(a) APELADO: THIAGO PEREZ MOREIRA - ES14782-A

VOTO

Conforme
relatado
,
c
uidam os autos de

embargos de declaração

oposto
s

por

VALMIR MOURA

c
ontra
Acórdão

proferido por esta Terceira Câmara Cível
no ID n. 3685999
,

que
negou provimento ao seu recurso
adesivo
e
deu parcial provimento à apelação cível
interposta
por
FERNANDO CARLOS DA SILVA COBE EIRELI - EPP E FERNANDO CARLOS DA SILVA COBE
,

com o fim de
fixar
o valor, a título de indenização por danos morais à
pessoa jurídica
embargada
,
n
o
quantum
de R$ 78.000,00 (setenta e oito mil reais)
e
para majorar o valor a título de indenização por danos morais
à

pessoa
física
embargada
para o

quantum
de R$ 78.000,00 (setenta e oito mil reais).

De ofício, reformou-se a sentença impugnada
quanto aos consectários legais da condenação, fixando-se juros de mora na proporção de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e corrigida monetariamente a partir do arbitramento,
neste grau de jurisdição,
pela taxa SELIC
1
.
Majorou-se, ainda, a verba de honorários sucumbenciais do embargante em 1%, totalizando-se em 16% do valor da condenação.

Nas razões recursais apresentadas
no ID n. 3922583
,
o

embargante
,
em resumo,
alega

suposta omissão no Acórdão exarado, haja vista não ter
o julgado

fundamentado adequadamente a razão para a indenização, em danos morais,
às
pessoa
s
física e jurídica
embargadas
,
inobservando as prescrições legais contidas nos artigos 186, 927 e 944, do Código Civil e artigo 489, § 1º, inciso VI, do Código de Processo Civil;
bem como
a
ausência de esclarecimento
s
relativamente ao
exorbitante

quantum
indenizatório fixado
em R$ 78.000,00 (setenta e oito mil reais)
.

Por ta
is
raz
ões
, pede o provimento recursal com o fim de se sanar
a
s
omiss
ões

apontadas
,
conferindo-se efeitos infringentes
a partir da
exclusão da condenação por danos morais aos embargados ou, subsidiariamente,
da
redução do valor arbitrado.
Por fim, requer o prequestionamento das matérias suscitadas.

Pois bem.
Analisando
detidamente
as matérias elencadas em sede de razões de embargos de declaração
,
conforme
o teor
do Acórdão proferido por esta Terceira Câmara Cível
,

c
onstata-se que
estes
deve
m

ser
rejeitad
o
s
,
pois se apresentam como

inconformismo em relação ao
que restou decidido,
impugnando-se
a
fundamentação
que constatou
a
configuração
dos danos morais e
que embasou o
seu valor indenizatório
;
não havendo, por conseguinte,

quaisquer
vícios
previstos
no art
igo

1.022
,
do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
2
.

N
o que diz
respeito ao

cerne
do
recurso
,
consta no
acórdão
análise precisa sobre

os
fatos, devidamente comprovados n
o processo, que serviriam como fundamento para
o reconhecimento dos
danos morais tanto à empresa embargada quanto à pessoa física embargada
.
Notadamente ambos foram vítimas de atos violentos perpetrados pelo embargante, a primeira embargada à sua imagem como entidade de ensino e o segundo embargado à sua honra e dignidade.
Senão vejamos trecho do fundamento contido no voto de relatoria:

[...] constata-se
a existência de provas robustas do
sofrimento do autor (pessoa física), pela afronta aos seus direitos da personalidade, especialmente a sua honra subjetiva e a sua dignidade, na medida em que passou pelo ato vexatório ao sofrer agressão, física e moral, após o apelante tomar ciência da ação judicial iniciada em seu desfavor, conforme prova testemunhal produzida no decorrer da instrução processual, configurando, portanto, grave dano moral apto a ensejar a condenação indenizatória.

D
iante dos fatos narrados e devidamente comprovados, apresenta-se de extrema gravidade as ofensas, por mais de uma vez, direcionadas à honra e a integridade física do apelante, o qual também fora vítima de ameaças por parte do apelado.

Conforme narrado na sentença a quo:
“[...] a prova testemunhal produzida pelas partes foi suficiente para demonstrar que o requerente sofreu ofensas e ameaças na frente de sua escola, configurando ofensa grave aos direitos da personalidade do segundo requerente, todavia não restou demonstrado nos autos que tal conduta tenha forçado o requerente a rescindir o contrato de locação. Infere-se dos depoimentos colhidos em audiência que realmente as partes travaram discussão motivada pela controvérsia a respeito do valor dos alugueis do imóvel, sendo que uma delas se iniciou na calçada da escola e terminou em revendedora de veículos localizada ao lado. [...] Todavia, ante a abordagem realizada pelo requerido, notadamente na calçada da escola, e a agressividade das discussões, descritas nos autos e ratificadas nos depoimentos, tenho que os aborrecimentos e constrangimentos sofridos pelo segundo requerente extrapolam a esfera da normalidade e, por conseguinte, são suficientes para gerar danos morais passíveis de compensação.”

Com relação ao dano moral pleiteado pela apelante pessoa jurídica, o julgador de primeira instância entendeu não comprovado, destacando que os transtornos narrados na inicial não traduzem ofensa à honra objetiva da empresa, suficiente a macular sua imagem perante terceiros. Todavia, vislumbra-se d
os autos suficiente comprovação quanto à existência de ofensa ao nome ou à imagem da pessoa jurídica coautora na ação, havendo também a possibilidade de se falar em danos morais em face desta,
devendo a sentença ser reformada neste ponto
.

Especificamente sobre o dano moral aplicável à favor da pessoa jurídica,
diferentemente ao que foi consignado em
sentença, o
apelado
não apenas frustrou as expectativas da empresa em manter-se no local em que se consolidou como Instituição de Ensino em Vitória/ES,
mas
também
forçou de forma violenta, com agressões e ameaças, a recorrente a
deixar o imóvel. Cenas de agressividade e de ameaças do recorrido perante o apelante (pessoa física), em frente à escola, foram constantes e presenciadas por terceiros.

Senão vejamos o depoimento da testemunha Valdo Martins de Oliveira às fls. 151/152:

“
[...] no final do ano de 2011, o depoente estava trabalhando corno pedreiro em uma obra onde funcionava a sede da empresa autora, na presença do Sr. Fernando,
quando o réu se aproximou e estava muito alterado, tendo segurado na gola da camisa do Sr. Fernando e o levado para dentro de urna loja de carros ao lado do colégio; que acredita que o nome da loja de veículos era "Jeová VeIculos"; que o Sr. Valmir disse para o depoente parar com a obra porque a partir daquele.

momento era ele quem mandava no local; que a obra era de melhoria do colégio; que o fato ocorreu por volta de 14h e como o requerido havia determinado a paralisação da obra, todos os funcionários interromperam o serviço e foram embora; que não acompanhou o que ocorreu depois que as partes do processo entraram na loja de veículos;
que posteriormente, o autor deu ordem para não continuar a obra, mas esta foi retornada depois de cerca de 2 (dois) meses, quando a laje foi batida; que acredita que foi em fevereiro de 2012, que o réu determinou ao depoente que derrubasse a laje, tendo seguido determinação; que não sabe em fevereiro de 2012 quem era o responsável pelo imóvel; que a escola deixou de funcionar no local por conta de confusão com o réu; que o autor chegou a falar com o depoente que era para dar um tempo porque o réu estava muito nervoso.
[...]
n
o dia em que Valmir segurou na gola da camisa de Fernando, Valmir estava acompanhado do filho; que ouviu falar que o autor saiu da loja com a ajuda de um funcionário, através de um posto de gasolina; que em determinado dia o depoente havia retirado itens da quadra localizada no imóvel, mas quando estava na Ponta da Fruta, em Vila Velha, recebeu ligação de alguém dizendo que o réu estava determinando que colocassem algum telhado de volta, sendo que o réu disse que ninguém sairia do local antes de colocar; que era contratado pelo Sr. Fernando e neste dia do telhado só voltou e instalou por conta de orientação da gerente da escola; que no dia em que parou de bater a laje, o fez porque ficou com medo do requerido
; que não sabe se
o réu portava arma no momento da abordagem, mas ele estava muito
nervoso; que um amigo do depoente, já falecido, de nome Moisés, disse para o depoente que réu era perigoso; que determinado dia recebeu uma ligação da esposa do autor, o solicitando que colocasse colunas em uma parede, porque havia o risco do muro cair sobre a área da concessionária Chevrolet;
que ao chegar no local do imóvel o réu disse que ainda iria beber água no côco da cabeça do autor; que a esposa do Sr. Fernando pediu a realização da obra e para o depoente não falar com o marido dela; que a esposa do Sr. Fernando pretendia evitar major atrito; que nos momentos em que trabalhou no imóvel, quem o usava era o Sr. Fernando; que no episódio em que o réu segurou o autor pela camisa levando-o para uma loja de carros, era horário de realização de aulas na escola; que a situação ocorreu no horário do recreio e tinha muitos alunos no local; que era costume o autor ficar na frente da escola nos horários de aula; que quando Fernando foi pego pela camisa pelo réu, não esboçou reação
[...]”.

Como se verifica
neste e em outros depoimentos, como o contido à fl. 147
, o apelado agrediu fisicamente o proprietário da escola, pegando-o pelo colarinho, em frente à escola, perante a presença de alunos, uma vez que ocorreu durante o recreio da Instituição, e de terceiros, haja vista ter ocorrido do lado de fora da Escola.

Diante de tais fatos, percebe-se a existência do
abuso de direito por parte do apelado
,
o que resultou
na forçada
desocupação d
o imóvel por parte da empresa apelante.
Esta circunstância resultou, naturalmente, em
grande
prejuízo
honra objetiva d
a

apelante, à sua imagem, respeito e credibilidade na área educacional, de forma abalou sua reputação perante terceiros, especialmente seus próprios alunos.

As ameaças tiveram efeitos reflexos na pessoa jurídica, a qual teve que encerrar as atividades abruptamente no local objeto de locação, redistribuindo centenas de alunos para outros núcleos, conforme testemunho de Elizabeth Dib Zambon da Silva à fl. 148, com evidentes transtornos para os referidos alunos e danos à imagem da escola ora apelante.

Além disso, a empresa necessitou, formalmente, avisar aos alunos, daquela unidade, comunicando aos pais, o motivo de estarem saindo do local.

Por tais razões, à luz da Súmula 227 do STJ
3
, resta caracterizado o prejuízo a imagem da ora recorrente, que a partir da cobrança de aluguel em exercício arbitrário das próprias razões e da saída forçada do imóvel, teve sua honra objetiva maculada.
[...
]

Assim sendo, resta caracterizado o dano à imagem da apelante, decorrente de atos ilícitos praticados pelo apelado, que se utilizou da violenta autotutela a possível do direito a reajuste do valor a título locatício, circunstância que gera a possibilidade do reconhecimento de dano moral à empresa recorrente.

Assim, devidamente analisada
s
a
s
ques
t
ões

pelo Juízo competente, nesta ocasião a Terceira Câmara Cível
,
apontando-se as respectivas razões de seu convencimento
quanto a existência de dano moral à empresa e ao seu sócio-administrador
,
e
videncia-se
o
mero inconformismo da parte embargante
com o resultado do julgamento
,
o qual não enseja o aviamento dos embargos declaratórios
.

No que se refere ao valor da indenização,
o embargante,
também
sob o pretexto da ocorrência do
vício de omissão
, pretende apenas
rediscutir
o
quantum
arbitrado
, o que não enseja o aviamento de embargos de declaração
.
O acórdão recorrido é explícito na indicação dos argumentos jurídicos e critérios matemáticos para a fixação do valor de
R$ 78.000,00 (setenta e oito mil reais),
a título e danos morais, para
ressarcimento de
cada embargado:

Ultrapassado o reconhecimento da existência de dano moral tanto à pessoa física quanto à jurídica, passo a analisar o arbitramento do “quantum” indenizatório.

Importante esclarecer que, em relação à fixação do dano moral, deve-se considerar a tripla finalidade do instituto, cujos objetivos são a
punição do ofensor
,
evitar a sua reincidência
e a
compensação da vítima pela dor e pelo sofrimento vivenciados
. A finalidade sempre buscada é não perder de vista o equilíbrio entre a condenação do ofensor e o não enriquecimento ilícito do ofendido.
[...]

Após detida análise dos autos, depreende-se que os apelantes seguiram a regra constitucional, buscando a tutela jurisdicional para a solução da controvérsia acerca do seu suposto direito, sendo afrontado em sua moral e dignidade pela conduta do apelado, o qual preferiu utilizar a via avessa, consistente na utilização de reiteradas ameaças direcionadas contra o apelante (pessoa física), com direta repercussão na pessoa jurídica.

Vislumbra-se a necessidade de majoração dos danos morais caracterizados à pessoa física. Os efeitos
direitos
da conduta do réu, que quebrou
a regra natural a se sanar desacordos contratuais com
atitudes ameaçadores e violentas, impôs-lhe transtornos à busca da própria solução da questão via ação
renovatória
,
diante de intensa
agressividade dispensada,
são circunstâncias a ensejar a fixação de um
quantum
maior e proporcional às ofensas sofridas, para a reparação dos danos morais suportados.

São comprovadas no caderno processual afrontas ao apelante (pessoa física), em via pública inclusive, com o fim de que este deixasse o local em que estava localizado seu estabelecimento de ensino. Por essa razão, a recorrente (pessoa jurídica) necessitou mudar de local, ainda que não estivesse obrigada a tal por força de contrato ou por ordem judicial, atrapalhando o curso regular
dos
compromissos profissionais com os alunos da Escola Contec.

Independentemente do valor contratual do aluguel instituído pelas partes e da discussão acerca da legitimidade do reajuste pretendido, certo é que a Constituição da República atribui o monopólio da Justiça ao Poder Judiciário, sendo vedado pelo ordenamento jurídico e pela jurisprudência pátria o exercício arbitrário das próprias razões.
[...]

À vista das razões enunciadas, merecem parcialmente prosperar as teses veiculadas pelos apelantes, sobretudo diante das diretrizes normativas, teóricas e jurisprudenciais debruçadas sobre a problemática, com o fim de reprimir e punir a conduta agressiva e ofensiva coadunada, por parte do apelado, que causou danos a moral da pessoa física de
FERNANDO CARLOS DA SILVA COBE
e os danos morais reflexos, decorrentes do ferimento a imagem da Escola, com transtornos e embaraços a viabilizar a atividade laboral do apelante
FERNANDO CARLOS DA SILVA COBE EIRELI - EPP
no local
em que estava situada a Instituição de Ensino.

Sob esse prisma, ao apelante
pessoa física
FERNANDO CARLOS DA SILVA COBE
, observados os parâmetros acima delineados, visando reparar o mal sofrido e sendo essencial à hipótese a proeminência do caráter pedagógico da indenização, justa e consentânea com as circunstâncias dos eventos, apresenta-se necessária a majoração dos danos morais fixados na sentença objurgada, devendo ser arbitrados em valor equivalente a 06 (
seis
) mensalidades do último aluguel pago de forma regular pelos autores da ação, no importe de
R$ 78.000,00 (
setenta e oito
mil reais),
considerando-os adequados e suficientes à reparação do dano moral causado,
diante dos fundamentos supramencionados
.

Na mesma vertente
, ao apelante
pessoa
jurídica
FERNANDO CARLOS DA SILVA COBE EIRELI - EPP
, observados os
reflexos das ações do apelado
, visando reparar o mal sofrido e sendo essencial à hipótese a proeminência do caráter pedagógico da indenização, justa e consentânea com as circunstâncias dos eventos, tendo o agressor conseguido seu intento de expulsar a escola locatária, realizando posteriormente o aluguel do local no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), conforme depoimento do próprio apelado (fls. 152/153), apresenta-se necessária a
fixação
dos danos morais em valor equivalente a 06 (
seis
) mensalidades do último aluguel pago de forma regular pelos autores da ação, no importe de
R$ 78.000,00 (
setenta e oito
mil reais),
considerando-os adequados e suficientes à reparação do dano moral causado à empresa,
diante dos fundamentos supramencionados
.

Neste ponto
,
a decisão
colegiada
recorrida não
possui as omiss
ões
que assevera
o

embargante
, em especial quando
fundamenta
expressamente
o valor indenizatório no critério matemático de seis meses de mensalidade dos alugueres,
à luz da intensidade do dano
moral
sofrido
pela Escola e
por
seu
sócio-
administrador
, Fernando Carlos
d
a Silva Cobe. A primeira foi
forçada a se deslocar,

extemporaneamente,
do local
físico
em que ministrava as aulas e o segundo
foi
ofendido
em sua honra e dignidade
pelo embargante

em inúmeras oportunidades, sendo, inclusive, agredido fisicamente.

C
umpre pontuar
que os embargos de declaração
se
destinam a
esclarecer
obscuridade, a
eliminar
contradição ou a suprir eventual omissão do julgado, desde que concretamente fundados nos permissivos legais do rec
urso;
é descabido o desiderato de rediscutir nesta seara estreita matéria já decidida
, sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos
aclaratórios
.
Em outras palavras, salvo em hipóteses absolutamente excepcionais, os embargos de declaração
não constituem via processual vocacionada à simples rediscussão do julgado recorrido, nem à correção de hipotéticos
errores in judicando
que o maculem
.

Nesse sentido, a jurisprudência
do Colendo Superior Tribunal de Justiça
:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1.
A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1022 do CPC. 2. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito.
3. Embargos de Declaração rejeitados. (EDcl-AgInt-MS 28.216; Proc. 2021/0365418-0; SP; Primeira Seção; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 24/11/2022,
d
e
staquei
).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. AÇÃO OBJETIVANDO DIFERENÇAS SALARIAIS. VALOR DA CAUSA INFERIOR A SESSENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. LITISCONSÓRCIO ATIVO. VALOR INDIVIDUAL DE CADA LITISCONSORTE. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO VERIFICADA. SÚMULA N. 83/STJ. [...] III
- Não há violação do art. 535 do CPC/1973 (art. 1.022 do CPC/2015) quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a fundamentadamente (art. 165 do CPC/1973 e art. 489 do CPC/2015), apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.
[...] (AgInt no AREsp n. 1.830.758/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 17/3/2022, destaquei)

Portanto, devidamente fundamentada a decisão colegiada, alicerçada nas provas contidas nos autos, às quais foram devidamente valoradas a partir da sua persuasão racional (art. 371 do CPC), não se constata nenhum vício disposto nos incisos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

Pelo exposto,
dando por prequestionada a
s
matéria
s suscitadas,

CONHEÇO
dos embargos de declaração

opostos,
mas
, no mérito,
NEGO-LHE
S
PROVIMENTO
,

mantendo incólume
o acórdão de
ID n. 3685999.

É como voto.

1
Art. 1.008. O julgamento proferido pelo tribunal substituirá a decisão impugnada no que tiver sido objeto de recurso.

2
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

3
- Súmula: 227. A pessoa jurídica pode sofrer dano moral.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESª. DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Acompanho o e. Relator para NEGAR provimento ao recurso.